Tribunal: TJMT
Processo: 0002228-51.2017.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002228-51.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA OMISSÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que deu provimento ao Agravo Interno para manter a sentença de improcedência exclusivamente quanto à CDA nº 143/2015.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
i
) verificar se houve omissão ou obscuridade quanto à retroatividade indevida da Lei Municipal nº 2.211/2014 e à fixação incorreta da UPFM de 2014; e
ii
) analisar se é possível rediscutir CDA’s que não foram objeto do Agravo Interno, bem como pedidos subsidiários não expressamente analisados no acórdão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura os vícios apontados, uma vez que o acórdão apreciou expressamente a legalidade da CDA nº 143/2015, com base na documentação dos autos e na legislação vigente à época da infração, afastando qualquer omissão.

5. Não há obscuridade quanto ao alcance do acórdão, pois ele se limitou à análise da CDA nº 143/2015, objeto específico do Agravo Interno do Município, permanecendo válidas as determinações da decisão monocrática anterior quanto às demais certidões.

6. As alegações quanto às demais certidões de dívida ativa e à aplicação correta da UPFM estão preclusas, por não terem sido oportunamente suscitadas em embargos anteriores.

7. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

8. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil
contra acórdão que deu provimento ao Agravo Interno manejado pelo
Município de Alta Floresta
para
manter a sentença de improcedência dos
Embargos à Execução
, exclusivamente quanto à certidão de dívida ativa nº 143/2015, reconhecendo a legalidade da multa aplicada no Processo Administrativo nº 0115.000.250-2.

Aduz que o acórdão foi omisso, pois não enfrentou, de maneira específica e suficiente, as teses centrais suscitadas nos autos, especialmente quanto à vedação da retroatividade da Lei Municipal nº 2.211, de 8 de setembro de 2014, às infrações cometidas no exercício de 2014, as quais deveriam observar o limite de 50 (cinquenta) Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM), nos termos da Lei Municipal nº 1.998, de 23 de agosto de 2012.

Assevera que houve omissão quanto à aplicação incorreta da Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM) de 2014, vez que que foi utilizado valor superior ao estabelecido pelo Decreto Municipal nº 2, de 2 de janeiro de 2014, que fixava a unidade em R$ 24,06, o que teria impacto direto na dosimetria das penalidades lançadas.

Afirma que as certidões de dívidas ativas n
os
133/2015, 134/2015 e 146/2015 são nulas, por estarem fundamentadas em base legal equivocada, em afronta ao disposto no artigo 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, e no artigo 202, III, do Código Tributário Nacional, bem como em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 166).

Argumenta que há obscuridade no julgado quanto ao alcance da decisão em relação às demais certidões de dívida ativa não expressamente mencionadas, bem como quanto à análise dos pedidos subsidiários, especialmente no que tange à limitação das multas ao teto de 50 (cinquenta) Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM) e à readequação dos valores conforme a UPFM correta.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

Já o
Município de Alta Floresta
, em contrarrazões, destaca que não há omissão ou obscuridade no acórdão, uma vez que todas as teses relevantes foram devidamente apreciadas pela decisão colegiada, que inclusive acolheu parcialmente o pleito do próprio embargante, ressaltando que os aclaratórios visam apenas à rediscussão da matéria, o que é vedado na via eleita, motivo pelo qual devem ser rejeitados (Id. 319630947).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Rememorando os autos, o
Banco do Brasil
interpôs Apelação contra sentença que, em
Embargos à Execução
opostos em face do
Município de Alta Floresta
, julgou improcedentes os pedidos de nulidade das certidões de dívida ativa n
os
133/2015, 134/2015, 135/2015, 136/2015, 137/2015, 139/2015, 140/2015, 142/2015, 143/2015, 144/2015, 145/2015 e 146/2015 todas decorrentes de multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), no âmbito de diversos processos administrativos, bem como, subsidiariamente, o pedido de redução dos valores aplicados, fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em decisão monocrática proferida na data de 31 de março de 2025, o Relator em substituição deu parcial provimento ao recurso para:
i
) determinar a readequação dos valores das multas lançadas nas certidões de dívida ativa, conforme o valor da UPFM vigente à época da infração, nos termos da legislação municipal então aplicável;
ii
) ajustar os valores das multas administrativas ao valor da UPFM vigente no ano de 2014, fixado em R$ 24,06 (vinte e quatro reais e seis centavos), observada a proporcionalidade legal de cada sanção; e;
iii
) fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (Id. 278113395).

Na sequência, o
Banco do Brasil
opôs Embargos de Declaração, alegando, à época, equívoco na referência à certidão de dívida ativa nº 145/2015, quando o correto seria a nº 144/2015. Sustentou, ainda, que não fora examinada a nulidade desta última, por ausência de indicação da data da infração.

Em 21 de maio de 2025, acolhi os embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes exclusivamente quanto à certidão nº 144/2015, para: “
i) corrigir erro material, de modo que, onde se lê ‘certidão de dívida nº 145/2015’ na decisão embargada, leia-se ‘certidão de dívida nº 144/2015’; ii) sanar a omissão apontada, integrando-se à decisão monocrática a declaração de nulidade da certidão de dívida ativa nº 144/2015, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade da cobrança respectiva; e iii) manter inalterados os demais termos da decisão, que deu parcial provimento à apelação
.”. (Id. 286915393).

Inconformado com a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação, o
Município de Alta Floresta
interpôs Agravo Interno, a qual, a 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento ao recurso, em acórdão relatado por substituição, para manter a sentença de improcedência dos
Embargos à Execução
exclusivamente quanto à certidão de dívida ativa nº 143/2015, reconhecendo a legalidade da multa aplicada no Processo Administrativo nº 0115.000.250-2 (Id. 306229882).

•
Da inexistência dos vícios apontados

Embora o
Banco do Brasil
, ora Embargante, alegue a existência de
obscuridade
e
omissão
, o acórdão enfrentou de forma clara, precisa e exaustiva a controvérsia relativa à legalidade da certidão de dívida ativa nº 143/2015.

Com base em prova documental, consubstanciada em senha de atendimento eletrônico, reconheceu-se que a infração ocorreu em 20 de fevereiro de 2015, já sob a vigência da Lei Municipal nº 2.211, de 8 de setembro de 2014, que majorou a penalidade para 300 UPFM por infração. Ademais, a infração deu-se na vigência do Decreto Municipal nº 8, de 7 de janeiro de 2015, que fixou o valor da UPFM em R$ 25,58 (vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

O acórdão também fundamentou expressamente sua decisão nos artigos 369 e 371 do Código de Processo Civil, destacando a superior força probatória da senha eletrônica em relação ao termo de reclamação, considerado documento de natureza meramente narrativa. Com base em juízo de valoração lógico-jurídica, afastou-se a tese de retroatividade normativa.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou obscuridade que justifique os embargos de declaração
. A mera insatisfação com seu teor não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos, uma vez que estes não se prestam à rediscussão do ato judicial embargado.

Aliás, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício.
[...].
A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

•
Da preclusão consumativa quanto às demais alegações

Cumpre destacar que o Embargante já havia oposto embargos de declaração em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação (Id. 280663874), oportunidade em que deixou de impugnar qualquer questão relativa às certidões de dívida ativa n
os
133/2015, 134/2015 e 146/2015, bem como quanto à correta aplicação da UPFM ou ao regime jurídico sancionador aplicável às demais certidões.

Assim,
opera-se a preclusão consumativa
, que impede a rediscussão de matéria que poderia, e deveria, ter sido arguida na primeira oportunidade em que se apresentou para impugnar a referida decisão.

[...]
A preclusão consumativa, prevista no art. 278 do CPC, impede a rediscussão de questão processual que não foi suscitada na primeira oportunidade em que coube à parte se manifesta
r, mesmo quando se trate de matéria de ordem pública, como a admissibilidade recursal.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o silêncio da parte diante de vício processual, do qual teve ciência e oportunidade de se manifestar, acarreta preclusão consumativa
. [...]. (TJ/MT, AR 1014965-46.2024.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 28.5.2025). [grifo nosso]

[...]
É dever das partes apresentar suas argumentações em tempo hábil, e na primeira oportunidade que lhe for cabível, sendo que a sustentação de tese em momento posterior não pode ser tratada, por se tratar de preclusão consumativa
. (TJ/MT, ED 0000122-34.2013.8.11.0015, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.5.2024). [grifo nosso]

Logo, é inadmissível a reapreciação de matéria já estabilizada, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da lealdade processual e da economia processual.

• Da inexistência de obscuridade quanto ao alcance do acórdão

Também não se vislumbra obscuridade quanto ao alcance do acórdão. O julgamento do Agravo Interno limitou-se exclusivamente à certidão de dívida ativa nº 143/2015, diante da insurgência recursal do
Município de Alta Floresta
.

As demais certidões não foram objeto do referido recurso, tampouco do acórdão, motivo pelo qual continuam regidas pela decisão monocrática anterior, que lhes conferiu tratamento específico e determinou a readequação dos valores das multas conforme a legislação vigente à época dos fatos infracionais.

Portanto, não há obscuridade, mas mera insatisfação com o teor da decisão, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.

• Do prequestionamento

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Por fim, a discordância entre aquilo que o Embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025